Tribunal: STF
Processo: Rcl 43156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FALTA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO nos autos do Processo nº 5240103.90.2019.8.09.0000, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 855.178-ED (Tema 793). 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição processual a pessoa física idosa, impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde do estado, com a finalidade de obter o fornecimento de fármaco essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista do Sistema Único de Saúde – SUS. Narra que a segurança foi concedida no TJGO.
    Contra essa decisão, noticia interposto recurso extraordinário, inadmitido ante o óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). O entre federativo manejou, então, agravo em recurso extraordinário, que foi remetido a esta Suprema Corte. Na sequência, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal proferiu decisão determinando a devolução dos autos à Corte de origem, em observância à sistemática da repercussão geral. 
    Discorre que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou seguimento ao apelo extremo, ao afirmar a consonância da causa com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793). Contra essa decisão, manejou agravo interno, a que negado seguimento, acórdão a consubstanciar o ato reclamado.
    Em abono de sua tese, explica que o entendimento desta Suprema Corte no paradigma em apreço é no sentido de que (i) a União deve compor o polo passivo no caso de medicamento não incluído nas políticas públicas; (ii) a competência para julgamento da causa, por conseguinte, é da Justiça Federal e (iii) a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao Estado de Goiás, quem suportou o ônus financeiro.
    Anota que a Presidência do TJGO, em vez de encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação (art. 1.030, II do CPC), decidiu negar seguimento ao recurso extraordinário, impedindo que o caso fosse efetivamente julgado em conformidade com a tese da repercussão geral.
    Defende presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista a proximidade do trânsito em julgado e da execução de sentença. Requer a suspensão da decisão reclamada. 
    No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para que o órgão reclamado exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178-RG. 
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    6. Ao julgamento do RE 855.178-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    7. O Tribunal reclamado não remeteu os autos para o órgão julgador a fim de que realizasse eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC (“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”), por reputar que o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. O acórdão reclamado está assim justificado:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 855.178/SE – Tema 793) e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Goiás (Evento n. 96), em face da decisão inserida no Evento n. 91 que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Evento n. 72) com supedâneo no posicionamento estampado no recurso representativo da controvérsia julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 855.178/SE – Tema 793). 
    Em suas razões, o agravante aduz que “Ao contrário do afirmado pela decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, o acórdão recorrido desrespeitou o precedente vinculante julgado pelo STF, pois ignorou a parte final da tese firmada em repercussão geral no TEMA 793, segundo a qual “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 
    Prossegue afirmando que “Com efeito, a aplicação irrestrita da solidariedade, como fez o acórdão recorrido, violou o art. 23, II, e 196 da CF, pois ignorou a completude da compreensão fixada pelo STF.” 
    Por derradeiro, requer o provimento da insurgência, para o fim de conferir regular processamento ao recurso. 
    Isento de preparo. 
    Contrarrazões (Evento n. 101). 
    É o relatório. 
    Passo ao voto. 
    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, sobretudo nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    De início, destaco que a decisão agravada foi proferida em cumprimento à determinação do Ministro Dias Toffoli, conforme consta no Evento n. n. 89, 2º arquivo, pág. 2/3, por entender que a matéria versada no Recurso Extraordinário corresponde ao Tema 793 (ARE n. n. 855.178/SE) da sistemática da repercussão geral, sendo irrazoáveis os argumentos expendidos no Agravo Interno. 
    Pontuo que caberia ao agravante ter se insurgido, no momento oportuno, contra a decisão da Suprema Corte, proferida pelo Ministro Dias Toffoli (Evento n. 89, 2º arquivo, pág. 2/3 ), que determinou a remessa dos autos a este Tribunal para aplicação do referido tema. 
    Verifica-se que a matéria versada no presente recurso amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 855.178/SE – Tema 793), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(STF - RE 855178 RG / SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2015, Publ. 16.03.2015)
     O acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja ementa se vê no Evento n. 33, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE IMPETRADA. OMISSÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO (TEMA 106/STJ). SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. 1. Não há falar em inadequação da via eleita quando o impetrante instrui os autos com prova pré-constituída do alegado, bem como do ato tido coator. 2. “É dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial do SUS” (súmula 35/TJGO). 3. Comprovados, nos autos, os requisitos previstos no Tema 106/STJ e a omissão do Poder Público em fornecer a terapia medicamentosa requestada, é de se reconhecer o direito líquido e certo vindicado na exordial, a justificar a concessão da ordem. 4. Concedida medida judicial de prestação continuada, faz-se necessária a renovação periódica do receituário médico, pelo impetrante (enunciado 02/CNJ). 5. Ocorrendo a descontinuidade do tratamento, incumbe ao impetrante a devolução do fármaco não utilizado ao ente público responsável por sua dispensação. Segurança concedida.” 
    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. 
    O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, Código de Processo Civil. 
    Ao teor do exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno. 
    É o voto”. 
    8. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.
    9. Na espécie, a autoridade reclamada decidiu que “há responsabilidade solidária dos entes federados” e que “O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
    10. Com efeito, essa orientação perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde.
    11. A robustecer a compreensão pela ausência de teratologia, cito o acórdão proferido ao julgamento da Rcl 41.064-AgR (2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2020), em que reclamante também o Estado de Goiás em situação análoga à dos presentes autos:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    12. Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora